Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739988-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALD NUNES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte agravante tenha apresentado comprovante bancário de pagamento (id. 31465346), a numeração do processo constante da Guia de Custas e Emolumentos (id. 31465345) que o acompanha diverge da referente ao presente processo. Deste modo, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento das custas recursais no prazo de sua irresignação ou, caso não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora